Tribunal: TJDFT
Processo: 0710591-79.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se o contrato com relação consumerista é importante verificar se no contrato foi observado pelo credor o exato e completo dever de informação no que se refere à contratação da modalidade de reserva de margem para cartão de crédito consignado.
2. Se há contrato expresso, claro, com letras destacadas, indicando a contratação para adesão a um cartão de crédito consignado, bem como todos os dados cadastrais do autor, a assinatura e, ainda, autorização do titular à fonte empregadora permitindo que sejam feitos descontos na remuneração ou benefício em favor do banco réu, para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito consignado contratado, não há o que se falar em desobediência ao dever de informação.
3. Se foi cumprido o dever de informação, não foi demonstrada qualquer conduta abusiva por parte do réu, que agiu de acordo com o que foi acordado entre as partes, comercializando um produto financeiro regulamentado pela lei.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença Mantida.